Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015197-29.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (SUSCITANTE), EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (SUSCITADO), EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (SUSCITADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CORDEIRO DE CAMPOS - CPF: 786.584.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ARAGON - CPF: 340.183.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – FEITO APRECIADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – AUSENCIA DE PREVENÇÃO – INAPLICAÇAO DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste sodalício à unanimidade, nos autos de Diversos 17/2016 (Processo n. 056932-69-2016.8.11.0000), se o primeiro recurso é distribuído e não conhecido ou julgado prejudicado na vigência do CPC de 1973, não gera prevenção’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma.

Através de despacho a excelentíssima senhora desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA patrocinou este INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA em face do eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Sustentou a excipiente que em relação ao processo de número 0000347-03.2016.8.11.0095, ação de reparação de danos ajuizada por ANTONIO CORDEIRO DE CAMPOS em face de LUIS CARLOS ARAGON foi distribuído por prevenção em face do processo número 60.297/2013. Sustentou que, de acordo com o já determinado pelo colendo Tribunal Pleno, nos autos DIVERSOS de número 17/2016, processo número 00056932-69.2016.8.11.0000 ficou decidido que recurso distribuído na vigência do CPC revogado e não conhecido, não gera prevenção.

Despachado este incidente, suspenso o andamento do recurso, os atos urgentes foram delegados à Desembargadora suscitante.

O parecer Ministerial é pela procedência do conflito.

É o necessário à espécie.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

A questão não guarda qualquer dose de complexidade. Conforme o decidido nos autos DIVERSOS rotulado sob o numero 17/2016, gerando o procedimento administrativo número 0000347-03.2016.8.11.0095, assim restou consignado:

‘Diante desse entendimento, é certo que o critério distribuição para firmar prevenção, que foi estabelecido pelo artigo 930 do Código de Processo Civil de 2.015, não pode retroagir às situações consolidadas sob a vigência da norma anterior que estabeleciam o critério de julgamento de mérito. Portanto, no momento em que o primeiro recurso da cadeia foi distribuído, sob a égide do Código de 1973 e o artigo 80 §§ 1º e 3º do RITJMT, a distribuição geraria prevenção apenas se houvesse julgamento de m ́perito, situação que, a partir de 18/03/2016, não persiste.' (sic).

Como bem apregoado: ‘De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste sodalício à unanimidade, nos autos de Diversos 17/2016 (Processo n. 056932-69-2016.8.11.0000), se o primeiro recurso é distribuído e não conhecido ou julgado prejudicado na vigência do CPC de 1973, não gera prevenção’ (sic).

Quanto o bastante, emoldura este entendimento o substancioso parecer ministerial:

‘De fato, a evolução do trato processual da questão confere, exatamente, com o posicionamento expressado pela Magistrada arguente. Sob o Código de Processo Civil revogado, a matéria permaneceu entregue ao Regimento Interno de cada Tribunal. Só agora, sob o CPC em vigor, o ato de distribuição recursal, por si só, produz o efeito preventivo da relatoria dos recursos futuros pertinentes. Isto posto, o MP manifesta-se pelo acolhimento da suscitação’. (sic).

Quanto o bastante para, dirimindo esta questão incidental de CONFLITO DE JURISDIÇÃO, ora em apreciação,
para registrar ser competente o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Com tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o incidente e, de consequência, determino a remessa dos autos que deram origem a este incidente ao eminente Desembargador suscitado para os fins de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023